Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA DA COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro que o registro de contratos de garantia de alienação fiduciária em operações financeiras sobre o veículo será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito.
2. Na mesma linha, o §1o do art. 1.361 do Código Civil disciplina que a constituição da propriedade fiduciária, no caso de veículos, ocorre com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, na repartição competente para o licenciamento, com a anotação no certificado de registro.
3. A Resolução 807 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) dispõe no art. 18 que "a instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo. Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.".
4. É ônus da instituição financeira promover a baixa definitiva da garantia no prazo de 10 dias após a quitação.
5. No caso, em cognição sumária, há demonstração da permanência do gravame no automóvel mesmo depois da ciência da quitação do financiamento. Há inércia da instituição financeira em comunicar o adimplemento por parte da agravante, o que a prejudicou na tentativa de ativação do seguro veicular.
6. Recurso conhecido e provido.